Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, com alegação de que o julgado seria contraditório e omisso ao reconhecer a resistência da parte executada e ao impor a verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição quanto à fundamentação jurídica utilizada para a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em razão da suposta ausência de rejeição da impugnação e da aplicação do regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão colegiada.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a tese da parte embargante quanto à ausência de resistência à execução e ao enquadramento do pagamento sob regime de precatórios, concluindo pela existência de resistência injustificada e pela adequação da fixação de honorários, com base no art. 85, § 1o, do CPC.
5. A fundamentação do julgado se amparou em jurisprudência consolidada do STJ no sentido da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo em regime de RPV ou precatório, quando houver resistência à execução, ainda que parcial.
6. A simples ausência de acolhimento das teses recursais não configura omissão, especialmente quando a decisão expõe razões suficientes para o convencimento, conforme previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como meio de revisão do mérito, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
2. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, justifica a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública, quando evidenciada resistência à execução.
3. A ausência de menção expressa a todos os argumentos recursais não configura omissão, desde que o julgado apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
4. A mera interposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 11; 489, § 1o, IV; 1.022; 1.025. CF/1988, art. 100, § 3o. Lei Distrital 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.035.442/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.09.2024; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1957245, 0729502-34.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 22.01.2025, DJe 30.01.2025.